Tribunal: TJES
Processo: 5000230-62.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
–
DIREITO DO CONSUMIDOR
–
INSERÇÃO INDEVIDA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM CADASTRO VEICULAR
–
ILÍCITO CONFIGURADO
–
DANO MORAL
–
OCORRÊNCIA
–
QUANTUM

–
MANUTENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
De partida, salienta-se que, de fato, a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC, não é automática e depende de um lastro mínimo que torne as alegações do consumidor verossímeis.

2.
Todavia, ao contrário do que defende a apelante, há verossimilhança nas alegações autorais, amparada por documento que comprova a inserção de gravame no cadastro veicular, em nome de terceira pessoa, posteriormente à aquisição do veículo pelos requerentes, consoante se depreende do documento de evento ID. n.º 5007887, o que autoriza a inversão operada pelo juízo de primeiro grau.

3.
No mais, também não procede a alegação da recorrente de que o transtorno vivenciado pelos autores não lhe pode ser imputado, porquanto demonstrado com prova documental a ocorrência da inserção de gravame inadequado pela requerida, a qual não apresentou justificativa para tanto, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido na ação.

4
.
Na hipótese dos autos, a conduta da financeira apelante, ao violar as normas consumeristas, fez com que os requerentes se submetessem ao abalo de ver o veículo recém-adquirido com restrição de venda, por alienação fiduciária indevidamente registrada, circunstância esta que, somada aos transtornos e perda do tempo útil na tentativa de resolução do impasse, sem qualquer movimentação da apelante no sentido de promover uma resolução adequada e consentânea com a boa-fé objetiva que deve reger as relações civis.

5.
Fixada essa premissa, considerando as peculiaridades do presente caso, o valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida, sobretudo porque há dois autores na demanda, resultando em um valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000230-62.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SERGIO ELIZIO SOBRINHO JUNIOR e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
DIREITO DO CONSUMIDOR
–
INSERÇÃO INDEVIDA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM CADASTRO VEICULAR
–
ILÍCITO CONFIGURADO
–
DANO MORAL
–
OCORRÊNCIA
–
QUANTUM

–
MANUTENÇÃO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– REVISÃO, DE OFÍCIO, DA BASE DE CÁLCULO
– MAJORAÇÃO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De partida, salienta-se que, de fato, a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC, não é automática e depende de um lastro mínimo que torne as alegações do consumidor verossímeis.

2.
Todavia, ao contrário do que defende a apelante, há verossimilhança nas alegações autorais, amparada por documento que comprova a inserção de gravame no cadastro veicular, em nome de terceira pessoa, posteriormente à aquisição do veículo pelos requerentes, consoante se depreende do documento de evento ID. n.º 5007887, o que autoriza a inversão operada pelo juízo de primeiro grau.

3.
No mais, também não procede a alegação da recorrente de que o transtorno vivenciado pelos autores não lhe pode ser imputado, porquanto demonstrado com prova documental a ocorrência da inserção de gravame inadequado pela requerida, a qual não apresentou justificativa para tanto, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido na ação.

4
.
Na hipótese dos autos, a conduta da financeira apelante, ao violar as normas consumeristas, fez com que os requerentes se submetessem ao abalo de ver o veículo recém-adquirido com restrição de venda, por alienação fiduciária indevidamente registrada, circunstância esta que, somada aos transtornos e perda do tempo útil na tentativa de resolução do impasse, sem qualquer movimentação da apelante no sentido de promover uma resolução adequada e consentânea com a boa-fé objetiva que deve reger as relações civis.

5.
Fixada essa premissa, considerando as peculiaridades do presente caso, o valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida, sobretudo porque há dois autores na demanda, resultando em um valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada.

6.
De ofício, procede-se à revisão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, pois estes devem recair sobre a condenação, que é o proveito econômico obtido pelo vencedor (e não sobre o valor da causa), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, bem como à majoração de tais honorários para 12% (doze por cento) do valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OMNI S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença de evento ID. n.º 5007925, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória” ajuizada por
SÉRGIO ELIZIO SOBRINHO JUNIOR
e
JAQUELINE RODRIGUES MORENO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a requerida retire imediatamente a alienação fiduciária em nome de EDSON DE ASSIS PORTES e que realize a baixa das restrições do gravame do veículo objeto da ação, condenando a demandada, ainda, ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Em apartada síntese,
SÉRGIO ELIZIO SOBRINHO JUNIOR
e
JAQUELINE RODRIGUES MORENO
, ora apelados, ajuizaram a presente ação em face da instituição financeira apelante alegando que em 29/10/2019, adquiriram um veículo Classic Life, fabricação/modelo 2008/2008, placa MRZ 2J75, no valor de R$ 14.500,00, valor quitado à vista.

Afirmam que para a realização do pagamento foi entregue outro veículo e o restante foi pago mediante empréstimo contratado com a Caixa Econômica Federal, sob o nº 000643334000000794-20, na data de 13/09/2019, no valor de R$ 9.600,00.

Sustentam que, posteriormente, o documento do veículo foi emitido em nome do Autor, sem qualquer restrição, conforme DUT acostado aos autos.

Ocorre que, quando da renovação do referido documento, houve impedimento, tendo em vista a existência de gravame incluído pela empresa Ré, em 12/03/2020, referente a alienação fiduciária de um contrato nº 101913000019618, em nome de Edson de Assis Portes, como se observa da tela do Detran que anexam aos autos.

Diante disso, registram que entraram em contato com a requerida para averiguar o motivo de tal alienação, pois, segundo alegam, nunca celebraram contrato junto com a ré, sendo que desconhecem a terceira pessoa em nome de quem consta o gravame.

Destacam, ainda, que em decorrência da alienação fiduciária indevida, tiveram vários transtornos de ordem financeira, pois ficaram privados de utilizar normalmente o veículo, dada a impossibilidade de realizarem o licenciamento do ano de 2020, não possuindo outro meio de transporte para execução de suas atividades laborativas, tampouco poderiam alienar o veículo a terceiro.

Por fim, relatam que após tentativa de resolução consensual, a requerida não apresentou solução para o impasse.

Decorrido o trâmite processual, proferiu-se a sentença ora impugnada, na qual se reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da requerida, que não se desincumbiu do ônus de comprovar que não realizou o indevido registro da alienação fiduciária em nome de terceiro.

Contra a r. sentença, a apelante se insurge alegando em suma, que:
(I)
a inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática e depende da verossimilhança do alegado, hipótese aqui não verificada;
(II)
não há ilícito imputável à Requerida, pois eventuais danos reclamados não podem ter como causa sua esfera de ação;
(III)
não houve comprovação de prejuízo extrapatrimonial e, caso seja mantida a indenização por danos morais, o valor fixado deve ser reduzido.

De partida, salienta-se que, de fato, a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC, não é automática e depende de um lastro mínimo que torne as alegações do consumidor verossímeis.

Todavia, ao contrário do que defende a apelante, há verossimilhança nas alegações autorais, amparada por documento que comprova a inserção de gravame no cadastro veicular, em nome de terceira pessoa, posteriormente à aquisição do veículo pelos requerentes, consoante se depreende do documento de evento ID. n.º 5007887, o que autoriza a inversão operada pelo juízo de primeiro grau.

No mais, também não procede a alegação da recorrente de que o transtorno vivenciado pelos autores não lhe pode ser imputado, porquanto demonstrado com prova documental a ocorrência da inserção de gravame inadequado pela requerida, a qual não apresentou justificativa para tanto, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido na ação.

Quanto à alegação de que a hipótese dos autos não caracteriza dano moral, sabe-se que este consiste em um prejuízo de ordem imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos, a conduta da financeira apelante, ao violar as normas consumeristas, fez com que os requerentes se submetessem ao abalo de ver o veículo recém-adquirido com restrição de venda, por alienação fiduciária indevidamente registrada, circunstância esta que, somada aos transtornos e perda do tempo útil na tentativa de resolução do impasse, sem qualquer movimentação da apelante no sentido de promover uma resolução adequada e consentânea com a boa-fé objetiva que deve reger as relações civis.

Fixada essa premissa, considerando as peculiaridades do presente caso, o valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida, sobretudo porque há dois autores na demanda, resultando em um valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

No ensejo, de ofício,
procede-se
à revisão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, pois estes devem recair sobre a condenação, que é o proveito econômico obtido pelo vencedor (e não sobre o valor da causa), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, bem como
à majoração de tais honorários para 12% (doze por cento) do valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

______________

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Eminentes pares,

Este processo veio a este Órgão Colegiado para apreciação da apelação cível interposta por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença id 5007925, por meio da qual o juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
SÉRGIO ELIZIO SOBRINHO JUNIOR
e
JAQUELINE RODRIGUES MORENO
e determinou que a requerida retire imediatamente a alienação fiduciária em nome de EDSON DE ASSIS PORTES e que realize a baixa das restrições do gravame do veículo objeto da ação, condenando a demandada, ainda, ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, por entender que “
a conduta da financeira apelante, ao violar as normas consumeristas, fez com que os requerentes se submetessem ao abalo de ver o veículo recém-adquirido com restrição de venda, por alienação fiduciária indevidamente registrada, circunstância esta que, somada aos transtornos e perda do tempo útil na tentativa de resolução do impasse, sem qualquer movimentação da apelante no sentido de promover uma resolução adequada e consentânea com a boa-fé objetiva que deve reger as relações civis”
. Ademais, entendeu razoável e proporcional a fixação do dano moral em R$ 10.00,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado.

A e. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva acompanhou o voto de relatoria.

Não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão e a fundamentação exposta pelo e. relator, porque adequada ao arcabouço normativo vigente.

Apenas em complementação, procedo
(1)
à revisão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, pois estes devem recair sobre a condenação, que é o proveito econômico obtido pelo vencedor (e não sobre o valor da causa), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, bem como
(2)
à majoração de tais honorários para 12% (doze por cento) do valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

Diante do exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria e o
complemento
para adequar a condenação do vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Desembargador

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.